Tribunal: CARF
Processo: 13784.000308/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.000308/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ADAILTON LUIZ CARNEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.000308/2010-15
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.000308/2010-15

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 06, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2008, exercício 2009, em que foi apurado imposto suplementar de R$
208,61, acrescido de juros e multa até 31/03/2010.
De acordo com complementação da descrição dos fatos, fls 07/11, constatou-se:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 95,80, por não apresentar
documentação comprobatória;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 1.190,73, pois utilizou o valor referente à dedução de pensão Alimentícia para
cálculo do IR do 13o salário (R$ 1.190,73), cuja tributação é exclusiva na fonte,
separada do cálculo dos demais meses sujeitos à declaração de Ajuste.
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 3.353,77, pela não apresentação
de documentação comprobatória:
CPF/CNPJ
NOME/NOME EMPRESARIAL
COD
VALOR
68.682.715/0001-05
PLAMER MEDICO DE RESENDE
26
1.617,69
139.526.698-06
PLAMER PLANO MEDICO DE RESENDE
26
886,08
322.094.797-20
MARIA FERNANDA MONZILLO COSTA
10
150,00
055.403.108-61
CESAR AUGUSTO MARTINS
10
80,00
055.403.108-61
ULISSES ANDRADE DE ABREU
10
620,00
Dedução Indevida de Incentivo, no valor de R$ 80,00, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução, ou ainda em virtude de adequação do valor da
dedução declarada ao limite percentual de 6% do valor do imposto devido apurado após
alterações.
Da Impugnação:
Cientificado em 05/04/2010, fls 39, o contribuinte protocolou impugnação, em
30/04/2010, fls. 01, alegando, em síntese, que os documentos não tinham sido entregues
em sua totalidade, pois a pendência e divergência ao objeto do bloqueio da parcela a
restituir, relacionavam somente os documentos em suas razões anexas e do próprio
extrato de processamento.
Relata estar anexando a totalidade dos documentos relacionados em sua impugnação, fls
03, com a finalidade de comprovação das deduções que por direito faz jus e por
considerar matéria prejudicial de direito em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício
2009, ano-calendário 2008.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MATERIAL ESCOLAR.
Não há previsão legal para a dedução de despesas com material escolar e livros.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. 13o SALÁRIO.
É indedutível na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda sujeito ao ajuste
anual o valor da pensão alimentícia pago através de desconto efetuado na remuneração
do 13o salário, cuja tributação se dá exclusivamente na fonte.
DEDUÇÕES.DESPESAS MÉDICAS.
Deduzem-se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores informados no campo Deduções da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física- Dirpf, pagos a título de despesas médicas, apenas quando comprovada a
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.000308/2010-15

dedutibilidade desses valores através de documentação hábil e idônea nos termos da
legislação vigente.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO - APAE E LEGIÃO DA BOA VONTADE.
A partir de 01/01/1996 somente poderão ser deduzidas do imposto devido as doações
feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, as contribuições a projetos
culturais disciplinados pelo PRONAC e a atividades audiovisuais, observados os
requisitos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas de alimentando estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas médicas com o plano de saúde e com os
profissionais Ulisses e Maria Fernanda.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Primeiramente, cabe registrar que o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui o art. 73 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).(grifo nosso)
Nota-se que o contribuinte foi intimado através de Termo de Intimação Fiscal a
apresentar documentação relativa a sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2009, ano-calendário 2008, o qual teve ciência pessoal em 23/02/2010, fls 31.
Em relação à dedução de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, foi
glosado o valor do 13o salário, no valor de R$ 1.190,73.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei N° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei N° 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.000308/2010-15

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
O Decreto no 3.000/99 em seu artigo 638 esclarece que o 13o salário é sujeito à
tributação exclusiva na fonte, não podendo, portanto, seu valor e respectivas deduções,
nas quais se inclui a pensão alimentícia, ser levado ao ajuste anual do IRPF.
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Conforme Declaração de Ajuste Anual, exercício 2009, o contribuinte informou valor
pago de pensão alimentícia no valor de R$ 12.654,87, fls 28. Da análise do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte, fls 19, verifica-se que no
campo “informações complementares” consta o valor de R$ 12.654,87 pago à
alimentada Antonina Izabel da Silva Carneiro, mas no campo “pensão alimentícia”
consta o valor de R$ 11.465,14. A diferença no valor de R$ 1.190,73 refere-se ao 13o
salário, sujeito à tributação exclusiva, não cabendo a sua dedução.
Quanto ao tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas, este
é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.000308/2010-15

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(sem grifo no original)
Cabe observar ainda o disposto no § 2o do art. 50 da Instrução Normativa no 15 de 06 de
fevereiro de 2001, o qual prevê que as deduções de despesas médicas só são permitidas
uma vez que estipuladas em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
como segue:
“Pensão alimentícia
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Art. 50. Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da pensão, o valor
mensal pago pode ser considerado para fins de determinação da base de cálculo sujeita
ao imposto na fonte, desde que o alimentante forneça à fonte pagadora o comprovante
do pagamento.
§ 1o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, pode ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os arts. 37 e 38,
respectivamente. (sem grifo no original)
Em sua defesa, o sujeito passivo apresentou os recibos/notas fiscais/comprovantes
relativos aos prestadores abaixo listados que foram analisados nos termos da legislação
supracitada:
CPF/CNPJ
Prestador em Analise
COD
Informado
na DAA
(R$)
Acatado em
Julgamento
(R$)
fls
Motivo
68.682.715/0001-
05
PLAMER MEDICO DE
RESENDE
26
1617,69
1617,69
15
apresentou os
requisitos legais
68.682.715/0001-
05
PLAMER PLANO
MEDICO DE RESENDE
RELATIVO A
ALIMENTADA GYSSIANE
IZABELE DA SILVA
26
886,08
0,00
16
não ficou
comprovado que na
decisão judicial há
previsão de
pagamento de
despesas médicas
139.526.698-06
MARIA FERNANDA
MONZILLO COSTA
10
150,00
0,00
21
apresentou recibo
sem endereço, não
estando de acordo
com as
formalidades legais
322.094.797-20
CESAR AUGUSTO
MARTINS
10
80,00
80,00
22
apresentou os
requisitos legais
055.403.108-61
ARCO ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS
10
620,00
00,00
26
apresentou recibo
sem endereço, não
estando de acordo
com as
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.000308/2010-15

formalidades legais
TOTAL

3353,77
1697,69

Dessa forma, restabelece-se a dedução de despesa médica no valor de R$ 1.697,69,
mantendo a glosa de R$ 1.036,08.
Quanto à dedução com instrução, esta foi glosada no valor de R$ 95,90, por não
apresentar documento comprobatório. Acerca do assunto, reproduzimos os arts. 39 e 40
da IN SRF no 15/01:
Art. 39. Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de
Ajuste Anual das pessoas físicas podem ser deduzidos, a título de despesas com
instrução, os pagamentos efetuados a instituições de ensino relativamente à educação
infantil (creche e educação pré-escolar), fundamental, médio, superior e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual individual de R$ 2.592,29 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e vinte nove
centavos).
(...)
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à elaboração
de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de estagiários,
computação eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia, tradução de textos,
impressão de questionários e de tese elaborada, gastos postais e de viagem;
II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais;
(...)(sem grifo no original)
A fim de comprovar a despesa com instrução, o contribuinte apresenta recibo de fls 20,
que se refere à compra de material escolar, não tendo, portanto, previsão legal para sua
dedutibilidade.
Em relação à dedução de incentivo, no valor de R$ 80,00, que em sua impugnação o
contribuinte anexa documentos de fls 23/24/25, há de se observar o art. 12, incisos I a
III e parágrafo 1o, da Lei no 9.250/95, cujo teor é o seguinte:
“Art. 12 - Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I – as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC,
instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na forma e
condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993;”
A Lei no 9.250/95 alterou a legislação do imposto de renda e passou a vigorar a partir de
01/01/1996. Até esta data, a legislação tributária permitia a dedução de contribuições e
doações a entidades filantrópicas em geral desde que declaradas de utilidade pública.
Com o advento da Lei 9.250/95, essas doações deixaram de ser dedutíveis e a partir do
ano-calendário de 1996 somente passaram a ser admitidas as doações de acordo com o
disposto no art. 12 supracitado, ou seja, aquelas feitas aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Portanto, a contribuição deve ser feita diretamente aos Fundos Controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e
os pagamentos devem ser comprovados através do recibo emitido pelos referidos
conselhos.
Nota-se que não se questiona, em momento algum, a idoneidade ou o papel social das
instituições beneficiárias das doações do contribuinte – APAE e LBV, o que se observa,
apenas, é que as doações não atendem as exigências legais para que sejam dedutíveis
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.000308/2010-15

nos termos da legislação tributária supracitada não podendo ser aceitas como dedução
do imposto. Neste sentido o lançamento foi correto.
Ao recurso voluntário, a contribuinte juntou declarações emitidas pelos
profissionais Ulisses e Maria Fernanda, revestidas de todas as formalidades legais, motivo
pelo qual deve ser afastada a glosa de R$770,00.
Quanto ao plano de saúde, o lançamento também deve ser cancelado, porquanto
o contribuinte comprovou o dispêndio e a determinação judicial é no sentido de que arque com
tal custo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 86
DF CARF MF
Original